Tribunal: TJSP
Processo: 2164555-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2164555-05.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000754457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164555-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CLY ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA., é agravado AMZ
GROUP SHOES CALÇADOS LTDA (CLUBE MELISSA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2164555-05.2020.8.26.0000
VOTO No 38.365
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164555-05.2020.8.26.0000
COMARCA DE GUARULHOS - 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CLY ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
(devedora)
AGRAVADA: AMZ GROUP SHOES CALÇADOS LTDA (credora)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO ARTUR PESSOA DE
MELO MORAES
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Etapa
de
cumprimento de julgado (honorária de sucumbência).
Impugnação recebida, sem suspensão da execução.
Inconformismo da devedora. Matéria pendente de
apreciação do juízo da causa. Não conhecimento do
recurso.
VOTO No 38.365
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedora, em etapa de
cumprimento de julgado, a agravante questiona decisão, que recebeu
impugnação, sem suspender a execução, objetando a higidez do
procedimento, que lhe deu causa (procedência em ação renovatória),
assim porque, antes do ajuizamento da demanda, as partes, em
negociação direta, renovaram o respectivo contrato de locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2164555-05.2020.8.26.0000
VOTO No 38.365
3
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 145).
Informações da instância da causa, a fls.
149/150.
Contraminuta, a fls. 154/165.

FUNDAMENTAÇÃO
Já agora, à consideração dos termos da
impugnação ofertada, após a manifestação da credora, o juízo está a
indicar possível reexame da matéria (fl. 89), do que a abordagem
recursal,
por
ora,
remanesce
prematura,
impondo
aguardar
pronunciamento conclusivo da instância da causa.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso, indicando o juízo possível reexame da matéria.

CARLOS RUSSO
Relator